Tribunal: STF
Processo: RE 1158657
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. LEI 9.279/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Lei 9.279/1996, não merece trânsito o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.